Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Diante das defesas processuais suscitadas pela agravada em sede de contrarrazões1, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37079012 (fls. 40/61).